Tribunal: TJDFT
Processo: 0720012-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0720012-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDUARDO AUGUSTO SENA DA SILVA SOUSA IMPETRANTE: ERNANY BONFIM FILHO AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O paciente, preso em flagrante em 3.6.22, pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido, teve a prisão convertida em preventiva em 5.6.22, como garantia da ordem pública (ID 36461336). Sustenta o impetrante que a pequena quantidade de droga encontrada na posse do paciente não serve de fundamento para a conversão da prisão em flagrante em preventiva. E embora o paciente tenha sido apontado como fornecedor da droga encontrada na posse de terceira pessoa, tal fato não é grave o suficiente para justificar o decreto prisional. Aduz que a medida é desproporcional, pois o paciente é primário, não se dedica a atividades ilícitas e apreendida pequena quantidade de droga de baixo grau de nocividade à saúde. Pede, em liminar, a revogação da prisão preventiva, mediante a imposição de medidas cautelares diversas. Liminar em habeas corpus, medida excepcional, só se defere se manifesta a ilegalidade da prisão – constrangimento ilegal. Não é o que se observa. Consta no auto de prisão em flagrante que a polícia recebeu denúncia informando o comércio de drogas ilícitas no “Lava-Jato Dois Irmãos” e que o paciente seria um dos responsáveis pelo tráfico no local. Em campana no local, verificou-se a grande circulação de usuários, que se dirigiam ao lava-jato e deixavam o local rapidamente. Abordado um desses usuários, foi encontrada porção de droga na posse dele, que informou que havia acabado de comprar a droga do paciente, no lava-jato. Ao abordarem o paciente, foram encontrados com ele porção de maconha e quantia em dinheiro em notas trocadas. O paciente informou aos policiais que havia uma espingarda calibre .12 de sua propriedade, trancada em um banheiro. No local, os policiais encontraram, além da arma de fogo, munições calibre .45. Em buscas realizadas na residência do paciente, localizaram, no quarto dele, porção de maconha sobre a mesa e balança de precisão em cima do armário (ID 36461328, p. 2/4). O proprietário do lava-jato, que é pai do paciente, ouvido na delegacia, confirmou que o paciente trabalha no local. Disse que o lava-jato havia sido assaltado dias antes e, em razão disso, o paciente levou a arma de fogo ao estabelecimento. Não tinha conhecimento de que o paciente havia adquirido arma de fogo, nem sabe como conseguiu dinheiro para comprá-la. Confirmou que, durante revista pessoal, os policiais encontraram porção de maconha e dinheiro na pochete do paciente e, em buscas realizadas em sua residência, encontraram porção de maconha e balança de precisão no quarto do paciente. Sabia que ele mantinha droga em sua residência e permitiu que os policiais realizassem buscas no local (ID 36461328, p. 5). Usuário abordado pelos policiais confirmou, na delegacia, que comprou droga com o paciente, no lava-jato (ID 36461328, p. 6). O paciente, na delegacia, permaneceu em silêncio (ID 36461328, p. 7). Consta em laudo preliminar de perícia criminal que os três fragmentos de vegetal pardo-esverdeado encontrados na posse e sob a guarda do paciente, com massa líquida de 6,13g, consistiam em maconha (ID 36461333, p. 2/5). Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. E também presente o periculum libertatis. Admite-se a prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos ou se o acusado tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, arts. 312 e 313, I e II). O crime de tráfico de drogas é daqueles que admitem a prisão preventiva. E ao paciente é ainda imputado o crime de porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido. O paciente - que tem 19 anos de idade - registra duas passagens anteriores pela VIJ por atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas (ID 36461335, p. 5/6). Conquanto o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça, as circunstâncias do flagrante e a reiteração delitiva do paciente no tráfico de drogas justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Esse o entendimento do e. STJ: “(...) 1. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que ‘a periculosidade do agente e a reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, e constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva’ (HC 136.255, Segunda Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 10/11/2016). 2. Na hipótese, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea acerca da necessidade da prisão preventiva em razão da possibilidade concreta de reiteração delitiva, por se tratar de Réu reincidente específico no delito de tráfico de drogas, que havia sido colocado em liberdade poucos dias antes de ser preso em flagrante pelos fatos ora em análise. (...)” (HC 615.325/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 02/12/2020). Ao que tudo indica, o paciente, desde a menoridade, se dedica ao tráfico de drogas e demonstra total descaso com as normas sociais estabelecidas, bem como com a ordem emanada do Poder Judiciário. As evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes. Na lição de Basileu Garcia, “para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (in Comentários ao Código de Processo Penal, vol. III, p. 169). Sobre o tema, julgados da Turma: “(...) 1. Não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, diante do cabimento da prisão por se tratar de reincidente em crime doloso e de crimes cujas penas máximas abstratas somadas superam quatro anos, da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração criminosa do paciente. 2. O paciente já foi condenado anteriormente pela prática de dois crimes de furto e responde a outra ação penal pela prática dos delitos de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado, de modo que a reiteração criminosa do paciente é circunstância indicativa da sua periculosidade real, bem como fator que evidencia que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei. (...)” (Acórdão 1294536, 07432290220208070000, Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/10/2020, PJe 3/11/2020.); “(...) Justificada a evocação do artigo 312 do Código de Processo Penal para a decretação da segregação cautelar com fundamento na garantida da ordem pública, evidenciando risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o paciente ostenta outras condenações definitivas na sua folha de antecedentes penais, inclusive duas envolvendo crime de receptação, delito de mesma espécie ao da hipótese”. (Acórdão n. 1154132, 07011929120198070000, Relator Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 22/02/2019, PJe 27/02/2019). Ainda que se considere o argumento utilizado pelo impetrante, de que o paciente é primário, pesam em desfavor dele passagens anteriores pela VIJ, por atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas. Assim, não obstante a natureza e a pequena quantidade de droga apreendida na posse do paciente, o fato de terem sido também apreendidas com o paciente arma e munições e a reiteração delitiva indicam que ele faz do tráfico de drogas meio de vida, o que torna as medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Afirma o impetrante que o paciente tem trabalho lícito – é lavador de veículos. Contudo, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Esse o entendimento do e. STJ: “(...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)” (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020). Saliente-se que, embora o dono do lava-jato seja pai do paciente, o impetrante não apresentou cópia da carteira de trabalho ou documento equivalente que prove que o paciente tem ocupação lícita. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de junho de 2022. Desembargador JAIR SOARES